Tribunal: TJDFT
Processo: 0035877-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035877-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VOGA BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA RECORRIDO: RICARDO GADELHA LUSTOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE AÇÕES. REAL INTENÇÃO DAS PARTES. TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES AO CESSIONÁRIO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há razão para arguir preliminar de julgamento “extra petita” ou violação ao art. 10 do CPC, pois as cláusulas contratuais citadas como fundamento na sentença estão contidas em contrato cujo inadimplemento foi mencionado pelo autor e sobre o qual teve a ré oportunidade para se manifestar. 2. Não há omissão na sentença por não ter citado o parecer técnico juntado pela ré, uma vez que se trata de parecer produzido de forma unilateral para subsidiar processo distinto do presente, bem como não é vinculante ao magistrado que, munido de análise jurídica e fática, pode se convencer de modo contrário à conclusão do parecer. 3. Quanto à alegação da Apelante/cedente no sentido de que cumpriu sua obrigação contratual, subscrevendo as ações adquiridas de sociedade no exterior, o próprio parecer técnico por ela apresentado demonstra que, ainda que subscritas as ações, pode haver a frustração da “real intenção das partes”, qual seja, transferi-las ao Autor/cessionário. 3.1. A cedente inadimpliu o contrato, sendo devida a devolução integral dos valores ao Autor, por ter sido a única responsável pelo inadimplemento do negócio. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 10, 141 e 492, sustentando a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que o decisum se pautou em fundamento jamais discutido pelas partes; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quando à indicada negativa de vigência aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) apesar de na peça inicial o Autor ter dedicado seus argumentos precipuamente no sentido de nulidade do negócio jurídico, é inegável que também alegou o descumprimento contratual, notadamente da cláusula terceira (não imissão na posse dos títulos), de modo que, nos termos do princípio da eventualidade, era ônus da Apelante/Ré demonstrar que cumpriu todas as suas obrigações contratuais. A cláusula quinta, parágrafo terceiro, citada pelo Juízo a quo para fundamentar a condenação da Ré versa tão somente sobre a consequência prevista no contrato caso a Ré não cumprisse sua obrigação. Desse modo, não há razão para falar em sentença “extra petita” ou em necessidade de, em observância ao art. 10 do CPC, intimar a Ré para se manifestar sobre a cláusula quinta (ID 27789043 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024